Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento de empresa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da penhora sobre faturamento empresarial, à luz do art. 866 do CPC, considerando os requisitos cumulativos exigidos para sua efetivação e a necessidade de satisfação do crédito em prazo razoável.
III. Razões de Decidir
3. A penhora sobre faturamento é medida excepcional e deve atender cumulativamente aos requisitos do art. 866 do CPC: (i) inexistência de bens suficientes, (ii) fixação de percentual que permita a quitação em tempo razoável sem inviabilizar a atividade empresarial; e (iii) nomeação de administrador.
4. No caso, verifica-se que as diligências realizadas pelo exequente, em busca de bens, foram poucas, que há diversas diligências ainda possíveis de serem realizadas e que não há qualquer indício seguro acerca da inexistência dos bens classificados em posição superior.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: Embora não seja exigido o exaurimento absoluto de todas as buscas de bens penhoráveis, para fins de deferimento da penhora de faturamento da empresa, deve a parte demonstrar a adoção infrutífera de diligências em busca de bens penhoráveis que antecedam a penhora sobre faturamento, no rol de bens penhoráveis estabelecido pelo CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 866. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1545817/SP; TJDFT, Acórdãos 1938494, 1429959 e 1427721